Tribunal: TJPA
Processo: 0004269-80.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004269-80.2013.8.14.0028

APELANTE: SILVILENE DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONCESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO STJ E DA SÚMULA 501 DO STF. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA, QUE NÃO ENVOLVE A ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
O cerne da questão gira em torno de analisar se o feito em questão, que versa acerca de pensão por morte por acidente de trabalho, deve ser processado perante a Justiça Comum ou Justiça Federal;

2.

Mérito.
Nas ações de revisão de pensão por morte acidentária, nas quais não há discussão acerca de acidente laboral na causa de pedir, devem ser analisadas pela Justiça Federal, em razão da natureza previdenciária do pleito.
Precedentes do STJ;

3.
A fixação da competência da Justiça Estadual somente ocorrerá quando o pedido de pensão, a sua revisão ou benefício outro revelem debate, como causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, o que não se verifica no caso em exame, devendo o feito prosseguir na Justiça Federal;

4
. É nítida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação, eis que a pretensão aduzida gira em torno tão somente do pleito de concessão de pensão por morte de segurado da Previdência Social, razão pela qual a demanda foi ajuizada em face da União Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social INSS (entidade autárquica federal), o que de todo modo acarreta também no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para atuar no feito, por se tratar de competência definida em razão da pessoa jurídica de direito público federal (no caso tanto da União Federal quanto de entidade autárquica federal INSS);

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão monocrática mantida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto p
or

SILVILENE DE JESUS OLIVEIRA
, contra decisão monocrática proferida sob minha lavra, nos autos d
a
Ação Concessiva de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte por Acidente de Trabalho
, tendo como ora agravado o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, na qual
declinei da competência do feito para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos seguintes termos:

(
...)Sem adentrar no exame do mérito do recurso, observo a existência de nulidade

insanável, passível de ser reconhecida, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição.

Compulsando os autos, constato que o polo passivo desta ação é ocupado por

Autarquia Federal que, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a

competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I,

da Constituição Federal, que preceitua o seguinte, in verbis:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

"I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"

Muito embora haja na Comarca de Marabá Vara da Justiça Federal, o feito foi

processado perante o Juízo Estadual da referida Comarca, a qual entendo que não tenha

competência para o processamento e julgamento da ação, visto que ainda que se fale em pensão

por morte por “acidente de trabalho”, a pretensão é de pura pensão por morte contra Autarquia

Federal, cuja competência é definida na Constituição Federal. Assim, entendo que o recurso deva

ser apreciado pelo Tribunal Regional Federal da área de jurisdição do juiz de primeiro grau, na

esteira da regra contida no art. 108, inciso II, da Constituição Federal, que determina o seguinte:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

II – julgar em grau de recurso, as causa decididas pelos juízes federais e

pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua

jurisdição.

Pelo exposto, declino da competência para o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual

para julgar o presente Agravo de Instrumento, e determino a remessa destes autos ao egrégio

Tribunal Regional Federal competente, com as homenagens deste Sodalício. (...)

Inconformada com os termos decisórios,
SILVILENE DE JESUS OLIVEIRA,
interpôs o presente Agravo interno.
(id nº 3050515 - Pág. 1/9)
Em suas razões recursais, o patrono da recorrente aponta compete à Justiça Comum processar e julgar as demandas decorrentes de acidente de trabalho, ainda que no polo passivo figure ente Federal, tendo em vista a exceção prevista no artigo 109, I, da Constituição Federal.

Segue argumentando que, a citada norma constitucional é o bastante para a fundamentação da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, pois excetua expressamente a incompetência da Justiça Federal, de modo que atribui à Justiça Comum Estadual a competência para o processamento e julgamento das demandas que versem sobre benefícios decorrentes de acidente de trabalho.

Assevera que não pode o fato único de que a demanda trata-se de pleito de benefício previdenciário determinar a quem cabe a competência para processar e julgar as ações judiciais quando existem exceções legais.

Colaciona diversos julgando a fim de defender a tese de reconhecimento da Justiça Comum para o processamento e julgamento das causas cujo objeto seja o restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.

Destaca que a decisão, ao declarar de ofício a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, contrariou as súmulas e as jurisprudências do STF e STJ e, a própria Constituição Federal.

Com tais argumentos, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reconsiderar a decisão monocrática proferida no que se refere ao declínio de competência do feito para o Tribunal Regional Federal.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id nº 3581963 - Pág. 1.

É o rela
to do essencial.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de analisar se o feito em questão, que versa acerca de pensão por morte por acidente de trabalho, deve ser processado perante a Justiça Comum ou Justiça Federal.

Pois bem.

Destarte, conforme já verificado anteriormente quando da prolação da decisão monocrática guerreada, o polo passivo desta ação é ocupado por Autarquia Federal que, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que preceitua o seguinte, in verbis:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

"I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"

Ainda, a Constituição Federal em seu artigo 108, inciso II dispõe que:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

II – julgar em grau de recurso, as causa decididas pelos juízes federais e

pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua

jurisdição.

Ressalta-se que a única exceção existente em nosso ordenamento jurídico, para julgamento de questões previdenciárias na esfera estadual são as relativas à acidente de trabalho, como se denota do Enunciado nº. 501 da Súmula do STF e nº. 15 da Súmula do STJ:

Súmula 501 - STF:
Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 15 - STJ:
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Deste modo, tendo em vista que a competência plena do Juízo é matéria de ordem pública, sobre ela não se opera a preclusão e poderá ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º do CPC:

Art. 64.

A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1
o
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

No caso em comento, destaca-se que a questão aqui debatida, muito embora se fale em pensão por morte por “acidente de trabalho”, a pretensão é de pura pensão por morte contra Autarquia Federal, cuja competência é definida na Constituição Federal.

Nesta senda é importante ressaltar o entendimento mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações de revisão de pensão por morte acidentária, nas quais não há discussão acerca de acidente laboral na causa de pedir devem ser analisadas pela Justiça Federal, em razão da natureza previdenciária do pleito.

Vejamos o teor da ementa do julgado pertinente:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho.
A propósito: AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 18/12/2012; CC 119.921/AM, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe de 19/10/2012; AgRg no CC 108.477/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/12/2010; AgRg no CC 107.796/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 7/5/2010; CC 89.282/RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJ de 18/10/2007; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7/10/2011.

2. Conflito de Competência conhecido para determinar a competência do Juízo suscitado, qual seja, a 2ª Vara do Juizado Especial Federal de Vitória da Conquista/BA." (CC 166.107/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 18/10/2019 - grifei)

Posicionamento este que segue a linha de julgados mais antigos, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que viúva de segurado aposentado em razão de acidente de trabalho pede ao INSS a concessão da respectiva pensão, benefício previdenciário estrito, devendo o pedido ser processado e julgado na Justiça Federal.

2. A fixação da competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 15-STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho.") somente ocorre quando o pedido de pensão, a sua revisão ou outro benefício discutem, com causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, ou quando há necessidade de prova pericial em derredor do próprio acidente (verificação da redução da capacidade de trabalho do segurado, v.g.), o que não ocorre na espécie.

3. Não está em discussão, próxima ou remotamente, o acidente de trabalho que levou à aposentadoria do autor da pensão. Cuidando-se de pedido de pensão por morte, como benefício previdenciário estrito, não ostentam relevo as circunstâncias nas quais se deu o falecimento do segurado. (Cf. CC 62.531/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJU 26/03/2007; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 07/10/2011; e AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012.) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 02/03/2016 - grifei)

Com efeito, denota-se que a fixação da competência da Justiça Estadual somente ocorrerá quando o pedido de pensão, a sua revisão ou benefício outro revelem debate, como causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, o que não se verifica no caso em exame, devendo o feito prosseguir na Justiça Federal, ante sua natureza previdenciária.

Assim, é nítida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação, eis que a pretensão aduzida gira em torno tão somente do pleito de concessão de pensão por morte de segurado da Previdência Social, razão pela qual a demanda foi ajuizada em face da União Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social INSS (entidade autárquica federal), o que de todo modo acarreta também no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para atuar no feito, por se tratar de competência definida em razão da pessoa jurídica de direito público federal (no caso tanto da União Federal quanto de entidade autárquica federal INSS).

Desse modo, verifica-se que não há alegada exceção prevista no art. 109, inciso I da Constituição Federal e tampouco a incidência das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, pelo que deve ser mantido o declinio de competencia do feito para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual na atuação da demanda em tela.

DISPOSITIVO

Considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
conheço do recurso
de Agravo Interno, por estar presente os pressupostos de admissibilidade e, no mérito
, dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2021